Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE CUIDADOS DE FILHA MENOR. SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO.
1. Tendo a prisão preventiva sido decretada após profunda investigação policial, é prudente manter a segregação de integrante de Organização Criminosa, com o objetivo de desmembrar o vínculo associativo.
2. A mera afirmação acerca da necessidade de prestação exclusiva de cuidados à filha menor, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão de liberdade, devendo estar devidamente comprovada.
3. A alegação de superlotação de presídio pelos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, sem qualquer comprovação ou fundamentação, não justifica a concessão da liberdade.
4. Ordem denegada.